Tribunal: TJBA
Processo: 8001962-90.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001962-90.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 18 E 19 DA LEI Nº 1.520/97. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PROVA DOCUMENTAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. GARANTIA DO DIREITO. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Os arts. 18 e 19 da Lei 1.520/1997 não padecem de vício de inconstitucionalidade, haja vista a ausência de vinculação com o salário mínimo nacional. Determina o artigo 19 da Lei Municipal nº 1.52/97 que ao servidor será garantida à progressão horizontal quando forem cumpridos, cumulativamente, os requisitos de assiduidade, limitado ao funcionário o patamar de cinco faltas anuais, além de conceito favorável em avaliação de desempenho no cargo e classe ocupados.

II - O vínculo funcional entre o apelado e o Município de Juazeiro restou comprovado pelos documentos anexados, como também são incontroversas as afirmações do autor no sentido de que cumpriu todos os requisitos estabelecidos no Plano de Carreira, nos termos do art. 19, para ter direito a progressão horizontal.

III - A inércia do Município em realizar a avaliação de desempenho de seus servidores assegura aos administrados os direitos que estiverem condicionados a referido procedimento.

IV - Em que pese a alegada impossibilidade de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública, verifica-se a concessão apenas após a instrução do feito, diante das provas incontestes nos autos.

IV - Recurso de Apelação Cível não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8001962-90.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e apelado
SALVADOR BATISTA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA